Tribunal: TJMT
Processo: 1001123-39.2025.8.11.0040
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Recurso Inominado no 1001123-39.2025.8.11.0040
Recorrente (s): Fertilizantes Tocantins S.A
Recorrido (s): Adelar Solivo
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. COBRANÇA DE ESTADIA. QUESTÃO PREJUDICIAL DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE, COPROPRIEDADE OU ARRENDAMENTO DO VEÍCULO. DISTINÇÃO ENTRE REGISTRO NO RNTRC E VÍNCULO JURÍDICO COM O VEÍCULO. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto em face de sentença proferida em ação de cobrança de indenização por estadia decorrente de alegado atraso em operação de transporte rodoviário de cargas, na qual se reconhece, em voto divergente, a ilegitimidade ativa da parte autora, diante da ausência de comprovação de sua condição de proprietária, coproprietária ou arrendatária do veículo utilizado no transporte, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora detém legitimidade ativa ad causam para pleitear indenização por estadia, à luz dos requisitos da Lei no 11.442/2007; (ii) estabelecer se a ausência de comprovação da titularidade, copropriedade ou arrendamento do veículo impede o exame do mérito e conduz à extinção do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A legitimidade ativa ad causam constitui pressuposto processual indispensável, exigindo correspondência entre o sujeito que demanda e o titular do direito material, nos termos dos arts. 17 e 485, VI, do CPC.
A aferição da legitimidade não se satisfaz com alegações abstratas, exigindo elementos concretos que demonstrem a titularidade do direito invocado, sendo vedada a atuação em nome próprio na defesa de direito alheio fora das hipóteses legais.
No regime da Lei no 11.442/2007, o exercício da atividade de transporte rodoviário de cargas exige a conjugação de dois requisitos distintos: registro no RNTRC e vínculo jurídico com o veículo, na condição de proprietário, coproprietário ou arrendatário.
O registro no RNTRC possui natureza de habilitação administrativa e não se confunde com a legitimação material para pleitear direitos decorrentes da execução do transporte.
A indenização por estadia vincula-se àquele que detém a disponibilidade jurídica do veículo e suporta os efeitos de sua retenção, não sendo direito presumido, mas dependente de prova concreta da titularidade e do prejuízo.
Incumbe à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, mediante documentação idônea, como CRLV, contratos de arrendamento ou instrumentos equivalentes, nos termos do art. 373, I, do CPC.
Documentos como DACTE, DAMDFE e correlatos apenas evidenciam a operação de transporte, não sendo aptos a demonstrar a titularidade ou o vínculo jurídico com o veículo.
A inexistência de prova da titularidade impede o juízo de correspondência entre a parte e o direito material, inviabilizando o exame do mérito.
A jurisprudência da Segunda Turma Recursal exige, de forma reiterada, a comprovação da propriedade, copropriedade ou arrendamento do veículo como requisito imprescindível à legitimidade ativa em ações de cobrança de estadia.
Reconhecida a ilegitimidade ativa como questão de ordem pública, resta prejudicado o exame do recurso, por ausência superveniente de interesse recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Processo extinto sem resolução do mérito; recurso prejudicado.
Tese de julgamento:
A legitimidade ativa em ações de cobrança de estadia no transporte rodoviário de cargas exige a comprovação do vínculo jurídico de propriedade, copropriedade ou arrendamento do veículo, nos termos da Lei no 11.442/2007.
O registro no RNTRC constitui requisito de habilitação administrativa e não supre, isoladamente, a ausência de prova da titularidade do veículo.
A ausência de comprovação da titularidade do direito material configura ilegitimidade ativa e impõe a extinção do processo sem resolução do mérito.
Reconhecida a ilegitimidade ativa como questão prejudicial, resta inviabilizado o exame do mérito e prejudicado o recurso interposto.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 18, 373, I, e 485, VI; Lei no 11.442/2007, art. 2o, caput, §1o, I, e §2o, II, e art. 11, §5o.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Segunda Turma Recursal, N.U 1011932-25.2024.8.11.0040, Rel. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, j. 28.04.2026, DJE 30.04.2026; TJMT, Segunda Turma Recursal, N.U 1005172-60.2024.8.11.0040, Rel. Edson Dias Reis, j. 08.09.2025, DJE 12.09.2025; TJMT, Segunda Turma Recursal, N.U 1012921-79.2023.8.11.0003, Rel. Suzana Guimarães Ribeiro, j. 18.08.2025, DJE 22.08.2025; TJMT, Segunda Turma Recursal, N.U 1016492-87.2025.8.11.0003, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 02.12.2025, DJE 05.12.2025; TJMT, Primeira Turma Recursal, N.U 1016826-24.2025.8.11.0003, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 18.11.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001123-39.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ADELAR SOLIVO - CPF: 636.952.949-49 (RECORRIDO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), FERTILIZANTES TOCANTINS S.A - CNPJ: 05.571.228/0007-40 (RECORRENTE), CRISTIANO ZAULI DE SOUZA - CPF: 072.740.636-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Com a devida vênia ao e. relator, divirjo do voto condutor para reconhecer a ilegitimidade ativa ad causam e, por conseguinte, extinguir o feito sem resolução do mérito, uma vez que não restou comprovada, de forma idônea e suficiente, a condição de proprietário, coproprietário ou arrendatário do veículo utilizado na operação de transporte, nos termos do art. 2o, §1o, inciso I, e §2o, inciso II, da Lei n.o 11.442/2007. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2a VOGAL: Com a devida vênia, acompanho a divergência manifestada pelo 1o Vogal. POR MAIORIA JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, VENCIDO O RELATOR.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. COBRANÇA DE ESTADIA. QUESTÃO PREJUDICIAL DE ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE, COPROPRIEDADE OU ARRENDAMENTO DO VEÍCULO. DISTINÇÃO ENTRE REGISTRO NO RNTRC E VÍNCULO JURÍDICO COM O VEÍCULO. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto em face de sentença proferida em ação de cobrança de indenização por estadia decorrente de alegado atraso em operação de transporte rodoviário de cargas, na qual se reconhece, em voto divergente, a ilegitimidade ativa da parte autora, diante da ausência de comprovação de sua condição de proprietária, coproprietária ou arrendatária do veículo utilizado no transporte, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora detém legitimidade ativa ad causam para pleitear indenização por estadia, à luz dos requisitos da Lei no 11.442/2007; (ii) estabelecer se a ausência de comprovação da titularidade, copropriedade ou arrendamento do veículo impede o exame do mérito e conduz à extinção do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade ativa
ad causam
constitui pressuposto processual indispensável, exigindo correspondência entre o sujeito que demanda e o titular do direito material, nos termos dos arts. 17 e 485, VI, do CPC.

A aferição da legitimidade não se satisfaz com alegações abstratas, exigindo elementos concretos que demonstrem a titularidade do direito invocado, sendo vedada a atuação em nome próprio na defesa de direito alheio fora das hipóteses legais.

No regime da Lei no 11.442/2007, o exercício da atividade de transporte rodoviário de cargas exige a conjugação de dois requisitos distintos: registro no RNTRC e vínculo jurídico com o veículo, na condição de proprietário, coproprietário ou arrendatário.

O registro no RNTRC possui natureza de habilitação administrativa e não se confunde com a legitimação material para pleitear direitos decorrentes da execução do transporte.

A indenização por estadia vincula-se àquele que detém a disponibilidade jurídica do veículo e suporta os efeitos de sua retenção, não sendo direito presumido, mas dependente de prova concreta da titularidade e do prejuízo.

Incumbe à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, mediante documentação idônea, como CRLV, contratos de arrendamento ou instrumentos equivalentes, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Documentos como DACTE, DAMDFE e correlatos apenas evidenciam a operação de transporte, não sendo aptos a demonstrar a titularidade ou o vínculo jurídico com o veículo.

A inexistência de prova da titularidade impede o juízo de correspondência entre a parte e o direito material, inviabilizando o exame do mérito.

A jurisprudência da Segunda Turma Recursal exige, de forma reiterada, a comprovação da propriedade, copropriedade ou arrendamento do veículo como requisito imprescindível à legitimidade ativa em ações de cobrança de estadia.

Reconhecida a ilegitimidade ativa como questão de ordem pública, resta prejudicado o exame do recurso, por ausência superveniente de interesse recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Processo extinto sem resolução do mérito; recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

A legitimidade ativa em ações de cobrança de estadia no transporte rodoviário de cargas exige a comprovação do vínculo jurídico de propriedade, copropriedade ou arrendamento do veículo, nos termos da Lei no 11.442/2007.

O registro no RNTRC constitui requisito de habilitação administrativa e não supre, isoladamente, a ausência de prova da titularidade do veículo.

A ausência de comprovação da titularidade do direito material configura ilegitimidade ativa e impõe a extinção do processo sem resolução do mérito.

Reconhecida a ilegitimidade ativa como questão prejudicial, resta inviabilizado o exame do mérito e prejudicado o recurso interposto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 17, 18, 373, I, e 485, VI; Lei no 11.442/2007, art. 2o, caput, §1o, I, e §2o, II, e art. 11, §5o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Segunda Turma Recursal, N.U 1011932-25.2024.8.11.0040, Rel. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, j. 28.04.2026, DJE 30.04.2026; TJMT, Segunda Turma Recursal, N.U 1005172-60.2024.8.11.0040, Rel. Edson Dias Reis, j. 08.09.2025, DJE 12.09.2025; TJMT, Segunda Turma Recursal, N.U 1012921-79.2023.8.11.0003, Rel. Suzana Guimarães Ribeiro, j. 18.08.2025, DJE 22.08.2025; TJMT, Segunda Turma Recursal, N.U 1016492-87.2025.8.11.0003, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 02.12.2025, DJE 05.12.2025; TJMT, Primeira Turma Recursal, N.U 1016826-24.2025.8.11.0003, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 18.11.2025.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por FERTILIZANTES TOCANTINS S.A., em face da sentença prolatada pelo Juízo do Juizado Especial Cível da Comarca de Sorriso/MT, que julgou procedente a pretensão autoral, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 4.525,64 (quatro mil quinhentos e vinte e cinco reais e sessenta e quatro centavos) a título de indenização por estadia (incidente de espera), corrigida pela taxa SELIC a partir da citação (id. 343120852).

Na origem, o autor, transportador autônomo de cargas, alegou ter sido contratado para realizar o transporte de fertilizantes de Sinop/MT para Lucas do Rio Verde/MT em novembro de 2024. Sustentou que, ao se apresentar para o carregamento conforme agendamento prévio, suportou uma espera excessiva no carregamento que ultrapassou o limite legal de cinco horas, totalizando aproximadamente 40 horas de retenção do veículo, razão pela qual pleiteou a indenização prevista no artigo 11, § 5o, da Lei n. 11.442/2007.

O Juízo a quo fundamentou a condenação na premissa de que a prova documental seria suficiente para demonstrar a permanência do caminhão nas dependências da ré por tempo superior ao permitido, rejeitando a tese defensiva.

Inconformada, a empresa ré interpôs recurso inominado arguindo, em síntese, a reforma integral do julgado. Sustenta que o autor não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, uma vez que o ticket de pesagem acostado aos autos menciona produto distinto. Alega, ainda, a falta de comprovação do horário exato de chegada e a inexistência de conduta ilícita, pugnando pela improcedência total dos pedidos (id. 343120857).

O recorrido apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença e arguindo a falta de dialeticidade recursal (id. 343120862).

É o breve relatório.

VOTO RELATOR

Colendos Pares,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto os intrínsecos quanto os extrínsecos, conheço do recurso inominado interposto.

De proêmio, é cediço que o Recurso Inominado deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 42 da Lei 9099/95 e artigo 1.010 do Código de Processo Civil. A motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. A fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos normativos, pois apresentou os fundamentos de fato e de direito, inclusive, há o expresso pedido de que a sentença merece ser reformada, constando em seguida os motivos de seu pleito recursal. Logo, não há qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade, pelo que rejeito a preliminar suscitada em contrarrazões.

No mérito, a análise detida do conjunto probatório revela que a pretensão indenizatória do recorrido carece de suporte fático e jurídico idôneo, impondo-se a reforma da sentença. O cerne da questão reside na comprovação do tempo de espera nas dependências da recorrente.

Com efeito, por força do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova quanto ao tempo de espera e ao eventual descumprimento do prazo legal incumbe ao autor, de modo que a ausência de uma prova mínima e escorreita do horário de chegada pertinente à carga contratada inviabiliza o reconhecimento do direito à estadia. O agendamento apresentado pelo recorrido, por estar desacompanhado de ticket de entrada, relatório de pátio, mensagens, comprovantes de GPS, ou qualquer outro documento capaz de evidenciar sua presença no local antes da emissão do CT-e, configura documento unilateral incapaz de gerar a verossimilhança necessária para a condenação. Sobre o tema, a jurisprudência pátria é assente que a falta de comprovação robusta do efetivo ingresso ao pátio para carregamento, impede a procedência da cobrança baseada no artigo 11, § 5o, da Lei n. 11.442/2007, conforme se extrai dos seguintes julgados:

Ementa: DIREITO CIVIL E TRANSPORTES. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. ATRASO NO DESCARREGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Apelação cível interposta em ação de cobrança, na qual o autor pleiteia o pagamento de valores correspondentes ao tempo excedente de espera para o descarregamento da carga, sob alegação de descumprimento do prazo estabelecido no art. 11, § 5o, da Lei no 11.442/2007. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o transportador faz jus à indenização pelo tempo excedente de espera no descarregamento da carga, nos termos da legislação aplicável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 11, § 5o, da Lei no 11.442/2007 estabelece que a carga deve ser descarregada no prazo máximo de cinco horas a partir da chegada do transportador ao local de destino, sob pena de pagamento de valores pelo tempo excedente. 4. O ônus da prova quanto ao tempo de espera e eventual descumprimento do prazo legal incumbe ao autor, conforme os princípios gerais do direito processual. 5. Na hipótese dos autos, não há comprovação suficiente do atraso no descarregamento, impossibilitando a condenação da requerida ao pagamento pleiteado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.442/2007, art. 11, § 5o. (TJ-MG - Apelação Cível: 51305482120208130024, Relator: Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mato, Data de Julgamento: 06/06/2025, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/06/2025)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA POR ESTADIA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. AUSÊNCIA DE PROVA DO TEMPO DE ESPERA. ÔNUS DA PROVA. DOCUMENTO UNILATERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Ação de cobrança proposta por transportador autônomo em face da empresa contratante, pleiteando indenização por estadia em razão de alegada demora no carregamento de fertilizantes. Sentença proferida pelo Juízo da Vara do Sistema dos Juizados Especiais da comarca de origem, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, com condenação da empresa ré ao pagamento de R$ 4.543,36. Interposição de recurso inominado pela empresa ré, alegando ausência de prova da permanência do veículo no pátio da embarcadora antes da emissão do documento fiscal e início do serviço de transporte. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se há prova suficiente da permanência do caminhão do autor no pátio da embarcadora antes da data de emissão do documento fiscal, de modo a ensejar a indenização por estadia prevista no art. 11, § 5o, da Lei no 11.442/2007. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A única prova documental hábil apresentada foi o DACTE/CT-e emitido em 28/07/2024, data em que se iniciou a prestação do serviço, conforme normas da ANTT. 6. O print de agendamento anexado é documento unilateral, sem qualquer autenticação, protocolo, ou vinculação direta com sistema da embarcadora, sendo insuficiente para comprovar o tempo de espera alegado. 7. O autor não juntou outros documentos idôneos, tais como ticket de entrada, relatório de pátio, mensagens, comprovantes de GPS, nota fiscal de alimentação, recibos de abastecimento ou pedágio, capazes de evidenciar sua presença no local antes da emissão do CT-e. 8. A ausência de tais elementos inviabiliza o reconhecimento do alegado direito à indenização, por ausência de prova mínima do fato constitutivo, nos termos do art. 373, I, do CPC. 9. A responsabilidade probatória incumbe integralmente ao autor, não se justificando a inversão do ônus diante da ausência de verossimilhança ou hipossuficiência na relação entre as partes. 10. Diante da ausência de comprovação do tempo de espera superior ao legalmente exigido, impõe-se a improcedência do pedido. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial. (TJ-PR 00003659620258160021 Cascavel, Relator: Letícia Zétola Portes, Data de Julgamento: 01/12/2025, 3a Turma Recursal, Data de Publicação: 01/12/2025)

Diante de todo o exposto, mister a reforma da sentença de primeiro grau, por este Colegiado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para REFORMAR a sentença de primeiro grau e JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o êxito recursal da parte recorrente, conforme o disposto no artigo 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

#

VOTO DIVERGENTE

Com a devida vênia ao e. relator, divirjo do voto condutor para reconhecer a ilegitimidade ativa
ad causam
e, por conseguinte, extinguir o feito sem resolução do mérito, uma vez que não restou comprovada, de forma idônea e suficiente, a condição de proprietário, coproprietário ou arrendatário do veículo utilizado na operação de transporte, nos termos do art. 2o, §1o, inciso I, e §2o, inciso II, da Lei n.o 11.442/2007.

Passo a delinear a questão.

Antes de qualquer incursão no mérito propriamente dito, impõe-se, a meu sentir, enfrentar questão que se projeta com nítido caráter prejudicial, porquanto atinente aos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido da relação processual, cuja verificação antecede logicamente o exame da pretensão material deduzida em juízo e, mais do que isso, condiciona a própria legitimidade do exercício da jurisdição. Refiro-me, com efeito, à legitimidade ativa
ad causam
, cuja ausência impede o pronunciamento judicial de mérito, à luz do disposto nos arts. 17 e 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sob pena de se proferir decisão desprovida de utilidade jurídica concreta, porquanto proferida à margem da necessária correspondência entre a relação processual e a titularidade substancial do direito afirmado.

A legitimidade ativa, nesse contexto, não se satisfaz com a mera alegação unilateral da parte demandante, tampouco se resolve em construção teórica abstrata, antes exigindo a necessária correspondência entre o sujeito que postula em juízo e aquele que, à luz da ordem jurídica, figura como titular da relação jurídica material deduzida, em consonância com a exigência legal de interesse e legitimidade para agir (CPC, art. 17). Cuida-se de hipótese de legitimidade ordinária, em que se impõe identidade entre parte e titular do direito, não se admitindo, fora das hipóteses legalmente previstas, a atuação em nome próprio na defesa de direito alheio. Sua aferição, portanto, reclama não apenas a análise da narrativa inicial, mas a presença de elementos mínimos que revelem a plausibilidade concreta dessa titularidade, sob pena de se admitir o prosseguimento de demandas descoladas da realidade fático-jurídica que lhes deve dar sustentação.

No âmbito do transporte rodoviário de cargas, disciplinado pela Lei no 11.442/2007, a aferição da legitimidade ativa assume contornos ainda mais rigorosos, porquanto o legislador estruturou a atividade mediante a conjugação de requisitos distintos e complementares, que não se confundem nem se substituem.

De um lado, tem-se o registro no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC), que consubstancia requisito de habilitação administrativa perante a Agência Nacional de Transportes Terrestres, apto a autorizar o exercício regular da atividade econômica, nos termos do art. 2o, da lei de regência. De outro, exige-se a demonstração da efetiva vinculação jurídica do transportador com o veículo utilizado na operação, seja na condição de proprietário, coproprietário ou arrendatário, conforme delineado no art. 2o, §1o, inciso I, e §2o, inciso II, do referido diploma legal, o que se qualifica como requisito de legitimação material para a titularidade dos direitos decorrentes da execução do transporte.

Com efeito, tal distinção revela-se decisiva, pois impede que se atribua ao simples registro no RNTRC a aptidão de, isoladamente, legitimar o ajuizamento de pretensões indenizatórias. A estadia, prevista no § 5o do art. 11 da legislação de regência, não se vincula ao cadastro do transportador em abstrato, mas constitui indenização devida àquele que, por deter a disponibilidade jurídica do veículo, suporta diretamente os efeitos da sua retenção indevida nas operações de carga e descarga. Não se trata, portanto, de direito presumido, mas de consequência jurídica que exige demonstração concreta da titularidade do bem e do prejuízo experimentado.

Nesse contexto, incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, comprovar a presença cumulativa desses requisitos, mediante a juntada de documentação idônea que permita aferir, com segurança, sua relação jurídica com o veículo utilizado na operação de transporte, a exemplo do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo - CRLV, contratos de arrendamento, instrumentos de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, contratos de locação ou quaisquer outros documentos equivalentes.

No caso concreto, contudo, verifica-se que a parte autora não se desincumbiu desse encargo probatório mínimo, limitando-se a carrear aos autos documentos como DACTE, DAMDFE e correlatos, os quais, embora evidenciem a formalização de operações de transporte ou contratação de frete, não se prestam à comprovação da titularidade, copropriedade ou arrendamento do veículo efetivamente utilizado. Cumpre esclarecer que tais elementos dizem respeito à dinâmica contratual da prestação de serviços, mas não demonstram, de forma alguma, a disponibilidade jurídica do bem cuja retenção ensejaria o direito à estadia.

Com efeito, a ausência de qualquer documento apto a evidenciar essa vinculação impede a formação do juízo de correspondência entre a parte autora e o titular do direito material invocado, não sendo possível suprir tal deficiência por presunções ou inferências genéricas, sob pena de se admitir a dissociação entre o sujeito que demanda e aquele que efetivamente suportou os ônus da operação de transporte, em evidente descompasso com a lógica do sistema normativo e com os princípios que o informam.

A título de reforço, cito precedentes desta Segunda Turma Recursal que coadunam com o entendimento acima alvitrado:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE ESTADIA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. ILEGITIMIDADE ATIVA. NECESSIDADE DE PROVA DE PROPRIEDADE OU ARRENDAMENTO DO VEÍCULO. REQUISITO LEGAL IMPRESCINDÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de cobrança de indenização por estadia, fundamentada em suposto atraso no descarregamento de carga de grãos. A empresa recorrente sustenta a ilegitimidade ativa do transportador pela ausência de comprovação de propriedade ou arrendamento do veículo utilizado na operação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a mera inscrição no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas e a indicação nominal em documentos fiscais suprem a exigência do artigo 2o da Lei n. 11.442/2007, ou se a demonstração da titularidade do veículo é condição necessária para conferir legitimidade ativa ao transportador em pleitos indenizatórios de estadia.

III. Razões de decidir

3. A legitimidade para a percepção de diárias de estadia vincula-se diretamente àquele que suporta o custo operacional e o capital imobilizado, exigindo-se a prova documental de ser o transportador proprietário, coproprietário ou arrendatário do veículo motorizado de carga.

4. O regime jurídico instituído pela Lei n. 11.442/2007 impõe critérios rígidos para a caracterização do transportador, de modo que a ausência do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo ou de contrato de arrendamento configura óbice intransponível ao reconhecimento da pertinência subjetiva da lide.

5. A inscrição ativa perante a agência reguladora e a indicação em conhecimentos de transporte eletrônicos não possuem o condão de substituir a prova do vínculo jurídico direto com o bem, sob pena de esvaziar a finalidade compensatória da norma, que visa indenizar a imobilização do patrimônio de quem efetivamente detém o veículo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de ilegitimidade ativa.

Tese de julgamento: "Para o reconhecimento da legitimidade ativa em ações de cobrança de estadia, é imprescindível a comprovação do vínculo jurídico de propriedade, copropriedade ou arrendamento do veículo utilizado no transporte, nos termos do artigo 2o da Lei n. 11.442/2007, sendo insuficiente a mera indicação como transportador em documentos fiscais ou a inscrição no registro de transportadores."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.442/2007, art. 2o, § 1o, I, e § 2o, II; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Segunda Turma Recursal, N.U 1005172-60.2024.8.11.0040, Rel. Edson Dias Reis, j. 12.09.2025; TJMT, Segunda Turma Recursal, N.U 1012921-79.2023.8.11.0003, Rel. Suzana Guimarães Ribeiro, j. 22.08.2025.

(N.U 1011932-25.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 28/04/2026, Publicado no DJE 30/04/2026)

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. COBRANÇA DE ESTADIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE, COPROPRIEDADE OU ARRENDAMENTO DO VEÍCULO. REQUISITOS DO ART. 2o, §1o, I, DA LEI 11.442/2007 NÃO PREENCHIDOS. MERA INDICAÇÃO COMO MOTORISTA EM DANFE INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAR TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto contra sentença que condenou a recorrente ao pagamento de indenização por estadia no valor de R$ 4.377,58, decorrente de suposto excesso de prazo para carregamento/descarregamento de carga transportada pelo recorrido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o recorrido possui legitimidade ativa para propor ação de cobrança de estadia, considerando os requisitos estabelecidos na Lei 11.442/2007 para caracterização do transportador autônomo de cargas.

III. Razões de decidir

3. O art. 2o, §1o, I, da Lei 11.442/2007 exige, para o exercício regular da atividade de transportador autônomo de cargas, a comprovação de propriedade, copropriedade ou arrendamento de, ao menos, um veículo automotor de carga.

4. A mera indicação do nome do recorrido como transportador em DANFE não é suficiente para comprovar sua condição de Transportador Autônomo de Cargas, sendo necessária a demonstração da titularidade do veículo utilizado no transporte.

5. Não havendo nos autos comprovação de que o recorrido seja proprietário, coproprietário ou arrendatário do veículo utilizado no transporte, nem de sua inscrição no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC), carece ele de legitimidade ativa para pleitear a indenização por estadia.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso inominado provido para acolher a preliminar de ilegitimidade ativa e julgar extinto o processo sem resolução do mérito.

Tese de julgamento: "Para o reconhecimento da legitimidade ativa em ações de cobrança de estadia, é imprescindível a comprovação dos requisitos estabelecidos no art. 2o, § 1o, I, da Lei 11.442/2007, não bastando a mera indicação como transportador em documentos fiscais."

---

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.442/2007, arts. 2o, §1o, I, e 11, §5o; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1012921-79.2023.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, Rel. Suzana Guimaraes Ribeiro, j. 22/08/2025.

(N.U 1005172-60.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025)

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA E VALE-PEDÁGIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE, COPROPRIEDADE OU ARRENDAMENTO DO VEÍCULO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Agravo interno interposto por ADRIANA CAMARGO PEREIRA contra decisão monocrática que reconheceu sua ilegitimidade ativa para propor ação de cobrança de estadia e vale-pedágio. A agravante sustentou, em síntese, que: (i) possui inscrição no RNTRC; (ii) foi subcontratada para o transporte; (iii) apresentou documentos que comprovariam a propriedade do veículo; e (iv) não há exigência legal de comprovação de propriedade para cobrança de vale-pedágio. Requereu a reforma da decisão, para reconhecimento de sua legitimidade ativa.

2. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante possui legitimidade ativa para propor ação de cobrança de estadia e vale-pedágio, à luz dos requisitos estabelecidos na Lei 11.442/2007.

3. O art. 2o, §1o, I, da Lei 11.442/2007 exige, para o exercício regular da atividade de transportador autônomo de cargas, a comprovação de propriedade, copropriedade ou arrendamento de, ao menos, um veículo automotor de carga.

4. A simples inscrição no RNTRC e a alegação de subcontratação não suprem a exigência legal de comprovação de vínculo jurídico com o veículo utilizado na operação de transporte.

5. Os documentos apresentados (DACTe e DAMPE) não demonstram a titularidade do veículo pela agravante, tampouco que esta tenha realizado o transporte, sendo identificado terceiro (Evaldo Pereira Fernandes) como condutor.

6. A agravante não possui habilitação compatível com a condução do veículo utilizado, o que reforça a conclusão de que não executou pessoalmente o transporte e não detém a posse direta do veículo.

7. A Lei n. 10.209/2001, que regula o vale-pedágio obrigatório, não afasta os requisitos estabelecidos pela Lei 11.442/2007 para configuração da legitimidade ativa nas ações de cobrança decorrentes da prestação do serviço de transporte.

8. Os precedentes citados pela parte recorrente não são aplicáveis ao caso concreto, pois se referem a hipóteses em que houve comprovação da condição legal de transportador.

9. Recurso desprovido.

(N.U 1012921-79.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/08/2025, Publicado no DJE 22/08/2025)

Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS – TAC. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE INSCRIÇÃO NO RNTRC OU DE TITULARIDADE DO VEÍCULO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte reclamada contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança de estadia, condenando-a ao pagamento de R$ 15.260,94, sob fundamento de atraso no carregamento da carga e tempo de espera do autor, suposto transportador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o autor possui legitimidade ativa para pleitear judicialmente o recebimento de valores a título de estadia, com base na Lei no 11.442/2007, em razão de alegado tempo de espera decorrente de atraso no carregamento de carga.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei no 11.442/2007 exige, como condição para o exercício da atividade de transporte remunerado de cargas por pessoa física, a inscrição do interessado no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas – RNTRC, bem como a comprovação da condição jurídica de Transportador Autônomo de Cargas – TAC.

4. No caso concreto, o autor não apresentou qualquer comprovação de inscrição no RNTRC, tampouco documentação hábil que demonstre a titularidade do veículo utilizado ou sua condição jurídica de TAC, ETC ou CTC.

5. Os documentos juntados aos autos apenas o identificam como condutor do veículo, sem comprovação da titularidade do direito material discutido, o que configura ausência de pertinência subjetiva para o ajuizamento da demanda.

6. A contratação do transporte foi realizada com pessoa jurídica distinta (Avanti Transportes e Guinchos Ltda.), titular da relação jurídica original, sendo vedado à parte autora pleitear em nome próprio direito alheio, à luz do art. 18 do CPC.

7. Diante da ausência de legitimidade ativa, impõe-se a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Para a propositura de ação visando ao recebimento de estadia por transporte de carga, é imprescindível a comprovação da condição de Transportador Autônomo de Cargas (TAC), com inscrição regular no RNTRC, nos termos da Lei no 11.442/2007.

2. A mera condição de condutor do veículo não confere legitimidade ativa para cobrança de valores decorrentes da relação de transporte contratada por pessoa jurídica distinta.

3. Na ausência de comprovação da titularidade do direito material, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade ativa e a extinção do feito sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.442/2007, arts. 2o, §1o, I, e 11, §5o; CPC, arts. 18 e 485, VI; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1016826-24.2025.8.11.0003, Primeira Turma Recursal, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 18.11.2025; TJMT, N.U 1005172-60.2024.8.11.0040, Segunda Turma Recursal, Rel. Edson Dias Reis, j. 12.09.2025.

(N.U 1016492-87.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 05/12/2025)

Diante desse cenário, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade ativa
ad causam
, o que, por se tratar de pressuposto processual, inviabiliza o exame do mérito da controvérsia, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Cumpre consignar que tal desfecho não acarreta prejuízo material à parte autora, porquanto a extinção sem resolução do mérito não obsta a renovação da pretensão em nova demanda, desde que sanado o vício ora reconhecido, mediante adequada instrução da exordial com os documentos indispensáveis à demonstração da legitimidade ativa, preservando-se, assim, o equilíbrio entre o rigor técnico que deve reger o exercício do direito de ação e a garantia de acesso à jurisdição.

Por fim, diante do reconhecimento
ex officio
da ilegitimidade ativa
ad causam
da parte autora, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito, resta prejudicado o exame do recurso interposto pela parte reclamada, porquanto esvaziado o próprio objeto de sua insurgência, que pressupunha a validade da relação processual e o enfrentamento do mérito da controvérsia, circunstância que torna inviável a apreciação de suas razões recursais, ante a ausência de interesse recursal superveniente.

Ante o exposto, de ofício,
reconheço
a questão de ordem pública atinente às condições da ação, para
reconhecer a ausência de legitimidade ativa
ad causam
da parte autora, diante da não comprovação da titularidade, copropriedade ou arrendamento do veículo utilizado na operação de transporte,
julgando,
por conseguinte,
extinto o feito sem resolução do mérito,
nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sem prejuízo da renovação da demanda após o saneamento do vício ora identificado.

Em razão desse desfecho, resta prejudicada a análise do recurso inominado interposto.

Sem custas e honorários sucumbenciais.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

1o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026